Tribunal: TJPA
Processo: 0001063-09.2017.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001063-09.2017.8.14.0096

APELANTE: ROSINEIDE FEITOSA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0001063-09.2017.8.14.0096

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ROSINEIDE FEITOSA DA SILVA

ADVOGADOS: BRANDON SOUZA DA PIEDADE - OAB/PA nº 19.845

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

PROCURADOR: DAYWYSON MONT SERRAT – OAB/PA nº 29.166

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIADADE EM CARGO PÚBLICO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E DANOS MORAIS.
PRETENSÃO CONDENATÓRIA CAPAZ DE SER ATINGIDA PELO INSITUTO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE STJ.
SERVIDORA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO CONSUMADA.

ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se, na origem, de Ação de Reconhecimento de Estabilidade em Cargo Público com pedido de reintegração e danos morais, ajuizada por Rosineide Feitosa da Silva, onde a mesma requer a sua reintegração ao cargo de auxiliar administrativo na Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará e o reconhecimento do direito a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT;

2.

No caso em análise, a autora/apelante acostou, aos autos, documentos e provas testemunhais de suas contratações em tempo anterior a 5 (cinco) anos da promulgação da Constituição de 1988, o que levaria ao direito de estabilidade, com amparo nas disposições do art. 19 do ADCT da CF/88;

3.

Todavia, não se pode olvidar que a presente ação não possui somente o rito declaratório, o qual claramente não se sujeitaria a prescrição, uma vez que a Recorrente cumula pedidos de reintegração e indenização pelos supostos danos causados pelo Município São Francisco do Pará, ora Apelado, o que configura pretensão condenatória, sendo certo, portanto, que o pedido não envolve pretensão meramente declaratória;

4.

Desta feita, com base no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, quando houver pretensão condenatória, a ação poderá sim ser atingida pelo instituto da prescrição;

5.

Contudo, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, as dívidas passivas da União, Estados e Municípios prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram;

6.

O prazo prescricional tem início com o ato que torna inequívoca a negativa do direito visado, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo;

7.

No caso ora em análise, a demissão da autora/apelante ocorreu no ano de 2005, sendo que a ação só foi ajuizada em 2017, cerca de 11 (onze) anos depois do ato administrativo ora contestado;

8.

Desse modo, inegável a ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que, nos termos do art. 1º do supracitado decreto, entre a data de demissão da parte e o ajuizamento da ação decorreu prazo muito superior a cinco anos, de modo que inviável o acolhimento da tese de reintegração ao cargo;

9.

Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSINEIDE FEITOSA DA SILVA
em face da sentença
proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, nos autos da Ação de Reconhecimento de Estabilidade em Cargo Público c/c Cobrança e Tutela Antecipada, que julgou improcedente o pedido.

Historiando os fatos, a Autora ajuizou a ação supramencionada sustentando que adquiriu
o direito a estabilidade previsto no art. 19 do ADCT
por ter exercido cargo de professora em escola municipal do período de 01 de setembro de 1982 a agosto de 1996, quando foi lotada no cargo de auxiliar administrativo, onde permaneceu até o ano de 2005, época em que foi exonerada.

Informou que de 2011 a 2013, novamente exerceu o cargo de auxiliar administrativo, tendo constado em seu contracheque a expressão efetiva e de 2016 até a atual gestão foi contratada temporariamente, tendo informado que pediu administrativamente o reconhecimento de sua estabilidade.

Assim, requereu a reintegração ao cargo de auxiliar administrativa e, no mérito, o reconhecimento da estabilidade do aludido cargo, com a percepção de vantagens pecuniárias e pertinentes ao tempo de serviço, condenando o Réu ao pagamento de danos morais e ônus de sucumbência.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id nº 2066533 - Pág. 1/5
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...)
Assim, deve ser extinto o processo com apreciação de mérito com arrimo no 1° do Decreto-Lei n° 20.910/1932 e no art. 487, II, do CPC/2015.

Ante o exposto, pronuncio a prescrição do direito da autora e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 1° do Decreto-Lei n° 20.910/1932 e do art. 487, II, do CPC/2015. Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionado o pagamento ao disposto arts. 11 e 12 da Lei de Assistência Judiciária e no art. 98, §§ 2º 30, do CPC/2015.”

Inconformada com os termos decisórios, a Recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível. (
id nº 2066534 - Pág. 1/5
)

Em suas razões recursais, o patrono da Recorrente defende que a Autora ingressou com a demanda em 06 de abril 2017, pleiteando a reintegração em cargo público com o devido reconhecimento da estabilidade por ter sido contratada pelo Município em setembro de 1982, bem como ter sua CTPS assinada em setembro de 1983, 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Segue aduzindo que 2005 foi exonerada do cargo e novamente em 2011 ingressou no serviço público, sendo que em seu contracheque constava a denominação “efetivo”, daí porque tornou-se desnecessária ajuizar demanda aquela época.

Aponta que mesmo possuindo a denominação de efetiva, a Apelante foi tirada de seu cargo, sem nenhum procedimento legítimo, e contratada mais uma vez em janeiro de 2016, sendo que nessa nova contratação recebia por meio de recibo.

Destaca que se a Recorrente era considerada efetiva até dezembro de 2016, ao ingressar com a demanda em abril de 2017, não havia se passado mais de 5 (cinco) anos, de modo que inviável o pronunciamento de prescrição do seu direito.

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja afastada a prescrição, e a Apelante reintegrada ao cargo público, em razão de possuir direito adquirido.

O Município de São Francisco do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento haja vista a pretensão autoral ter sido fulminada pela prescrição. (
id nº 2066536 - Pág. 1/4
)

O recurso foi recebido no duplo efeito. (
id nº 2092750 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, ante a ocorrência de prescrição da pretensão da Apelante. (
id nº 2132564 - Pág. 1/3
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Trata-se, na origem, de Ação de Reconhecimento de Estabilidade em Cargo Público com pedido de reintegração e danos morais, ajuizada por Rosineide Feitosa da Silva, onde a mesma requer a sua reintegração ao cargo de auxiliar administrativa na Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará e o reconhecimento do direito a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT.

A investidura de servidores públicos em cargo ou emprego público encontra-se inserida na regra do art. 37, II, da Carta de 1988, que dispõe:

"Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

Como sabido, os servidores temporários não adquirem estabilidade no serviço público, tendo em vista a condição precária da contratação, que somente foi criada para atender as necessidades temporárias e de excepcional interesse público, assim, apenas os servidores nomeados mediante concurso público possuem estabilidade, ex vi do art. 41, da Carta Magna.

A lição de Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, pág. 387 ensina que:

“Estabilidade é a garantia constitucional de permanência no serviço público outorgada ao servidor que, nomeado por concurso em caráter efetivo, tenha transposto o estágio probatório de dois anos. A nomeação em caráter efetivo é a condição primeira para a aquisição da estabilidade. A efetividade, embora se refira ao servidor, é apenas um atributo do cargo, concernente à sua forma de provimento, e, como tal, deve ser declarada no decreto de nomeação e no título respectivo, porque um servidor pode ocupar transitoriamente um cargo de provimento efetivo (casos de substituição, por ex.), sem que essa qualidade se transmita ao seu ocupante eventual. É por isso que os nomeados em comissão e os admitidos na forma do art. 37, IX, da CF, cujos vínculos empregatícios têm sempre um caráter provisório, jamais adquirem estabilidade. Não podem pretender a permanência no serviço público, porque essa garantia, repetimos, é exclusiva dos servidores regularmente investidos em cargo públicos de provimento efetivo.”

No caso em análise, a autora/apelante acostou, aos autos, documentos e provas testemunhais de suas contratações em tempo anterior a 5 (cinco) anos da promulgação da Constituição de 1988, o que levaria ao direito de estabilidade, com amparo nas disposições do art. 19 do ADCT da CF/88.

Todavia, não se pode olvidar que a presente ação não possui somente o rito declaratório, o qual claramente não se sujeitaria a prescrição, uma vez que a Recorrente cumula pedidos de reintegração e indenização pelos supostos danos causados pelo Município São Francisco do Pará, ora Apelado, o que configura pretensão condenatória, sendo certo, portanto, que o pedido não envolve pretensão meramente declaratória.

Desta feita, com base no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, quando houver pretensão condenatória, a ação poderá sim ser atingida pelo instituto da prescrição, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que "não há que se falar em 'prescrição' ou 'decadência' do acidente de trabalho, uma vez que o objeto central da presente ação é a declaração da existência de acidente de trabalho no evento ocorrido no ano de 1995 e a natureza da ação declaratória não condiz com o transcurso do prazo prescricional ou decadencial, tendo sido reconhecida pela doutrina e jurisprudência majoritária s , como uma ação imprescritivel" (fls. 555-556, e-STJ).
2. O STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória pura é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória-constitutiva (como no caso dos autos) em que está sujeita à prescrição do Decreto 20.910/1932. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1721184 SP 2018/0003348-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

As ações judiciais de natureza pessoal movidas pelo administrado em face da Administração Pública prescrevem em cinco anos, conforme estabelece o artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
ação
, contra
a
Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for
a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram."

À teor do referido dispositivo, extrai-se que o lapso prescricional inicia-se na data do ato ou fato que deu origem ao direito buscado pela parte, o que significa dizer que o termo inicial da prescrição, na espécie em exame, corresponderá à data em que houve a efetiva demissão da autora dos quadros do Município de São Francisco do Pará.

Analisando aos autos, observa-se que a ruptura do vínculo da recorrente com a Administração Pública ocorreu no ano de 2005, sendo que a ação só foi ajuizada em 06/04/2017, ou seja, cerca de 11 (onze) anos depois.

Frise-se que muito embora a autora tenha retornado ao serviço público nos anos 2011 a 2013 e 2016, a contratação se deu a título precário que, repita-se, não tem o condão de assegurar estabilidade no serviço público, tendo em vista a condição precária da contratação, que somente foi criada para atender as necessidades temporárias e de excepcional interesse público, de modo que não há que se falar em efetividade no serviço público durante tal período, e assim também não se presta para afastar a prescrição disposta no art. 1º do Decreto- Lei nº 20.910/1932.

Nessa esteira, tem-se que a prescrição atingiu o próprio fundo de direito, não havendo obrigações de trato sucessivo, mas sim interrupção do vínculo existente entre a autora e o requerido, ensejando a suposta ofensa ao direito e fazendo surgir o direito de ação.

O vínculo da autora com o ente Municipal foi rompido no momento de sua demissão

no ano de 2005, e, assim, a supressão do vínculo ocorreu por ato único, de forma que não houve uma obrigação continuada em relação às normas nele vigentes, renovada periodicamente.

Desde então o ato de demissão passou a produzir efeitos concretos no patrimônio da autora, alterando sua situação jurídica, ensejando suposta ofensa a direito e, portanto, provocando-o a buscar junto ao Judiciário a anulação do ato que entende eivado de vícios, de forma que as supostas ofensas a direito previsto, se reclamadas em face do Ente Público, devem obedecer ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

Nessa linha, o STJ possui entendimento:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a ação que objetiva reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32) do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EREsp 545538/SC. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Órgão Julgador TERCEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento 28/10/2009. DJe 05/11/2009)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. ATO NULO. DECRETO ESTADUAL 4.131/1978. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/32. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A análise da alegação de que o Decreto Estadual 4.131/78 permite a anulação de ato ilegal a qualquer tempo, não dispensa a apreciação da norma local, medida vedada na via estreita do Recurso Especial, a teor da Súmula 280 do STF, aplicável ao caso por analogia.

2. O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. Precedentes.

3. Não se prestam como paradigmas, aptos à comprovação de divergência jurisprudencial, os acórdãos proferidos em Mandado de Segurança e Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, porquanto, nessas searas, é possível apreciar as normas de direito local e constitucional, bem como o contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do Recurso Especial.

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1167430/AM. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador QUINTA TURMA. Data do Julgamento 23/11/2010. DJe 13/12/2010)

Desse modo, é inegável a ocorrência da prescrição do fundo de di
reito, uma vez que, nos termos do art. 1º do supracitado decreto, entre a data de demissão da parte e o ajuizamento da ação decorreu prazo muito superior a cinco anos
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
dou des
provimento
ao recurso de apelação cível interposto por
Rosineide Feitosa da Silva
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021